Tribunal: TJMT
Processo: 1035394-36.2021.8.11.0001
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-12-12
Data de publicação: 2023-12-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1035394-36.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[NAYRISON DE ARRUDA SIQUEIRA - CPF: 052.952.481-35 (RECORRENTE), LUCAS SILVA DE AMORIM - CPF: 054.347.911-00 (ADVOGADO), FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA. - CNPJ: 13.347.016/0001-17 (RECORRIDO), CELSO DE FARIA MONTEIRO - CPF: 182.328.128-18 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO. Composição: Relator(a): Exmo(a). Sr(a) DRA. VALDECI MORAES SIQUEIRA 1º Vogal: Exmo(a). Sr(a) DR. VALMIR ALAÉRCIO DOS SANTOS (PRESIDENTE) 2º Vogal: Exmo(a). Sr(a) DR. ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

E M E N T A

RECURSO INOMINADO -
IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - OBRIGAÇÃO DE FAZER -
REATIVAÇÃO DE CONTA COMERCIAL NO INSTAGRAM - IMPOSSIBILIDADE TÉCNICA - RESOLUÇÃO EM
PERDAS E DANOS
- POSSIBILIDADE - MULTA
ASTREINTES

AFASTADA -
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

Configurando impossível o cumprimento da respectiva obrigação o meio processual apto à satisfação do direito pleiteado consubstancia-se na conversão da obrigação em perdas e danos se reconhecida obrigação de fazer.

2.

Nos termos do CPC, art. 400, poderá ser imposta
astreintes
para cumprimento de obrigação de fazer, pois que tem por finalidade coagir o obrigado a cumprir ordem judicial.

3.

No caso de conversão da obrigação de fazer em
perdas
e
danos
a perpetuação da multa inicialmente fixada para cumprimento não tem razão para vigorar, devendo ser afastada.

4.

Recurso conhecido e provido.

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou parcialmente procedente
os
embargos à execução
opostos pelo recorrente para, reconhecendo o excesso de execução, declarar devido ao exequente NAYRISON DE ARRUDA SIQUEIRA o valor de R$16.593,85 (dezesseis mil, quinhentos e noventa e três reais e oitenta e cinco centavos), devendo ser restituído à executada FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA. o valor excedente de R$6.146,29 (seis mil, cento e quarenta e seis reais e vinte e nove centavos).

O recorrente requer a reforma da sentença para que a astreintes seja convertida em perdas e danos diante da impossibilidade de cumprimento da decisão judicial.

O recorrido pugna pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

In casu
, foi determinado que o recorrente providenciasse a reativação da página do Instagram do recorrido no prazo de 02 (dois) dias, sob pena de multa no importe de
R$3.000,00 (três mil reais).

O recorrido sustenta que mesmo o recorrente devidamente intimado da decisão deixou de cumprir a determinação judicial, sendo que o cumprimento de sentença proposto pela exequente reputa além da indenização por danos morais, ainda, o descumprimento da decisão judicial com os valores devidamente atualizados.

Ocorre que o recorrente esclarece nos autos a impossibilidade do cumprimento da decisão judicial, sob o argumento de que o recorrido não contribuiu para o efetivo cumprimento da obrigação, pois não forneceu e-mail válido e seguro, razão pela qual pugna pelo afastamento da multa ou conversão em perdas e danos.

Insta mencionar que embora tenha restado evidenciado nos autos
que o recorrido compareceu aos autos por diversas vezes oferecendo os meios necessários para que o recorrente cumprisse à ordem judicial, este, por sua vez, também manifestou requerendo a conversão em indenização por pernas e danos (ID. 177167661).

Nos termos do art. 499, do CPC, a
obrigação
somente será convertida em
perdas
e
danos
se o autor o requerer ou se impossível a tutela específica ou a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente.

Da mesma forma, o art.
84
,
§ 1º
, do
Código de Defesa do Consumidor
determina:

Art. 84. Na ação que tenha por objeto o cumprimento da obrigação de fazer ou não fazer, o juiz concederá a tutela específica da obrigação ou determinará providências que assegurem o resultado prático equivalente ao do adimplemento.

§ 1º A conversão da obrigação em perdas e danos somente será admissível se por elas optar o autor ou se impossível a tutela específica ou a obtenção do resultado prático correspondente.

No caso, além da parte autora/credora ter pedido a conversão da obrigação em perdas e danos, tem-se que o recorrente, igualmente, afirma a impossibilidade de reativação da conta do requerente.

Assim, a conversão da obrigação em perdas e danos é medida que se impõe.

Nesse sentido:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CAUTELAR EM CARÁTER ANTECEDENTE – BUSCA E APREENSÃO DE MOTOCICLETA ADQUIRIDA MEDIANTE FRAUDE – IMPOSSIBILIDADE DE DEVOLUÇÃO – CONVERSÃO DO FEITO EM PERDAS E DANOS – CORREÇÃO MONETÁRIA – TERMO INICIAL – EVENTO DANOSO – RECURSO PROVIDO. Conforme expressa disposição do art. 499 do CPC é possível a conversão da obrigação de fazer em perdas e danos quando assim o requerer o autor e, também na hipótese de a obrigação se tornar inexequível, como no caso, em restou demonstrada a impossibilidade da obrigação de restituir a motocicleta, objeto de negócio fraudulento. Consoante determina a Súmula 43 do STJ:“Incide correção monetária sobre dívida por ato ilícito a partir da data do efetivo prejuízo”.

(TJ-MT 00224142720168110041 MT, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 22/06/2022, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 22/06/2022)

Destarte,
quando é possível a conversão da obrigação em perdas e danos, o objetivo da prestação jurisdicional deixa de ser o cumprimento da decisão determinante da obrigação fazer e passa a demandar o encargo pecuniário, afastando, assim, a hipótese de incidência da multa diária eventualmente fixada.

A propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EXECUÇÃO DAS OBRIGAÇÕES REFERENTES À UNIÃO ESTÁVEL E À PARTILHA DE BENS – CONVERSÃO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER EM PERDAS E DANOS – POSSIBILIDADE – EXAURIMENTO DO PRAZO ASSINALADO NO TÍTULO EXECUTIVO – MULTA DIÁRIA AFASTADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Do exame da legislação de regência da matéria, extrai-se que é necessária a prévia assinalação de prazo ao devedor - de natureza judicial ou negocial - para que, somente se descumprida a obrigação de fazer, seja licenciado ao credor o exercício da opção em requerer a satisfação da obrigação às custas do devedor ou a sua conversão em perdas e danos (artigo 499 c/c artigo 815 c/c artigo 816, todos do CPC/15). Descumprido o prazo fixado no título executivo para cumprimento da obrigação de fazer, é cabível a sua conversão em perdas e danos.
Havendo a conversão da obrigação de fazer em perdas e danos, deve ser afastada a incidência da multa diária, considerando a inutilidade da manutenção da referida penalidade.

(TJ-MT 10037521420228110000 MT, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 13/07/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 18/07/2022) (destaquei)

Assim, com fundamento no art. 499 do CPC, converto a obrigação de fazer em perdas e danos e, tomando por base os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, fixo a indenização na quantia de
R$ 4.000,00
(quatro mil reais).

Pelas razões expostas, conheço do recurso, pois tempestivo, e
DOU-LHE PROVIMENTO
para converter a obrigação de fazer em perdas e danos, condenando a recorrente a pagar a recorrida o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), com incidência dos juros de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária (INPC) a partir desta data, mantendo-se a sentença, nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da lei nº 9.099/95.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/12/2023